Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. A petição sob o ID 37939400 não atende ao comando judicial contido no despacho de ID 37362334. Com efeito, a repetição da diligência, sem que o exequente forneça meios para o cumprimento da ordem de penhora, avaliação e remoção do veículo ao depósito público, consoante certificado pelo Oficial de Justiça ao ID 37337560, revela-se inútil. Assim, concedo ao credor o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para dar o devido cumprimento ao despacho de ID 37362334, sob pena de suspensão, na forma do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora